Tribunal: STF
Processo: Inq 2206
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-14
Data de publicação: 2005-04-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESIDENTE DE AUTARQUIA -
QUALIFICAÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO PREVISTA EM ATO NORMATIVO -
FICÇÃO JURÍDICA - INQUÉRITO - QUESTÃO DE ORDEM. Na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas,
pendente, em processo objetivo, o exame da inconstitucionalidade da
norma que implicou o empréstimo, ao Presidente do Banco Central do
Brasil, da qualificação de Ministro de Estado, cumpre sobrestar
inquérito formalizado por provocação do Procurador-Geral da República